Tribunal: TJPA
Processo: 0822307-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822307-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu penhora no rosto dos autos de ação em trâmite perante outra Vara Cível, determinando a reserva de eventual crédito do executado até o limite do débito executado. O agravante alegou nulidade da citação, prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos valores por terem origem em proventos de aposentadoria e indenização decorrente de ação relacionada a fraude bancária, requerendo a extinção da execução e o afastamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere penhora no rosto dos autos em execução; (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar originariamente alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação não examinadas pelo juízo de origem; (iii) determinar se a penhora no rosto dos autos possui aptidão para gerar prejuízo imediato ao executado; e (iv) definir se a alegação de impenhorabilidade pode ser apreciada antes da individualização dos valores atingidos pela constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o cabimento do agravo de instrumento, pois a decisão impugnada versa sobre ato de constrição patrimonial no curso da execução, hipótese abrangida pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. Afasta-se o exame originário das alegações de prescrição intercorrente, nulidade da citação e extinção da execução, porque tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem e sua análise direta pelo Tribunal configura supressão de instância.

5. Exige-se cognição aprofundada para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de longa tramitação, com análise do histórico processual, dos marcos interruptivos e da observância do procedimento do art. 921 do CPC.

6. Presume-se válida a certidão lavrada por oficial de justiça, cuja desconstituição demanda instrução probatória e produção de provas incompatíveis com a cognição própria do agravo de instrumento.

7. Reconhece-se que a penhora no rosto dos autos possui natureza conservatória e apenas resguarda eventual crédito futuro, sem implicar bloqueio, transferência ou expropriação imediata de valores.

8. Afasta-se a análise da impenhorabilidade porque a constrição não incidiu sobre numerário específico e inexiste definição concreta quanto à natureza jurídica dos valores eventualmente sujeitos à reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO contra decisão proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da execução de título extrajudicial (processo nº 0006298-51.1999.8.14.0301), ajuizada por GERVÁSIO DA CUNHA MORGADO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do proc. n° 0890113-33.2024.8.14.0301 em trâmite perante a 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. Expeça-se o competente mandado de penhora.

OFICIE-SE à 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM para que proceda com a averbação nos autos do processo nº 0890113-33.2024.8.14.0301, da penhora dos valores que vierem a caber ao executado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, até o montante de R$ 1.401.864,78 (um milhão, quatrocentos e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) indicado na planilha de ID Num 137820016, valor este atualizado até janeiro/2025.

Intimem-se deste despacho.

Intime-se, após, a efetivação da penhora no rosto dos autos, a executada do respectivo ato de constrição.”

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada na execução, ao alegar falsidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça e ausência de contrafé assinada; a ocorrência de prescrição, inclusive intercorrente, diante da longa tramitação do feito e dos alegados períodos de paralisação processual; e a impenhorabilidade dos valores objeto da constrição, por decorrerem de proventos de aposentadoria e de indenização discutida no processo n. 0890113-33.2024.8.14.0301.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo, o cancelamento do ofício expedido à 8ª Vara Cível e Empresarial e o reconhecimento da prescrição com extinção da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão inicial (ID 31246901).

Em contrarrazões, o agravado suscitou o não cabimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento, defendendo a regularidade da tramitação processual, da citação e da constrição, além de requerer a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não cabimento do recurso.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de inadequação da via recursal.

A decisão agravada, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu a penhora no rosto dos autos de outro processo, determinando a reserva de valores em favor do exequente. Trata-se de decisão interlocutória proferida no curso de processo executivo e relacionada a ato de constrição patrimonial, hipótese que admite a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O fato de o agravante ter ampliado, nas razões recursais, a discussão para matérias que extrapolam o conteúdo da decisão recorrida não torna o recurso incabível. Tal circunstância se relaciona aos limites da devolutividade e ao exame do mérito, sem afastar a natureza interlocutória da decisão impugnada nem a adequação da via recursal escolhida. Eventual rejeição das teses recursais não se confunde com inadmissibilidade do recurso.

Assim, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

Inicialmente, cumpre delimitar o conteúdo da decisão recorrida. A decisão agravada restringiu-se ao deferimento da penhora no rosto dos autos do processo n. 0890113-33.2024.8.14.0301, determinando a reserva de eventual crédito em favor do exequente até o limite indicado na execução. Não houve manifestação do Juízo de origem acerca da alegada prescrição, da nulidade da citação ou da impenhorabilidade dos valores eventualmente sujeitos à constrição.

Apesar disso, o agravante pretende que o Tribunal reconheça diretamente a prescrição da dívida, declare a nulidade da citação, extinga a execução e afaste a constrição determinada. Todavia, tais questões não foram objeto de apreciação na decisão agravada e, por isso, não podem ser examinadas originariamente nesta instância recursal.

O agravo de instrumento destina-se ao reexame da decisão efetivamente proferida pelo juízo de origem, não sendo possível utilizá-lo para obter pronunciamento inicial do Tribunal sobre matérias ainda não decididas. Admitir o exame direto dessas questões implicaria supressão de instância e indevida substituição da atividade jurisdicional do juízo de primeiro grau.

Registre-se, ainda, que, embora o agravante afirme ter suscitado perante o Juízo
a quo
as questões relativas à prescrição e à nulidade da citação, verifica-se que, após tais manifestações, o processo teve regular prosseguimento, com a prolação de novos pronunciamentos judiciais, sem insurgência específica da parte quanto à alegada ausência de apreciação dessas matérias. Somente por ocasião da presente decisão agravada, que se limitou ao deferimento da penhora no rosto dos autos, o recorrente renovou a alegação de omissão judicial para requerer diretamente a apreciação das referidas teses nesta instância recursal, circunstância que reforça a inadequação do exame originário dessas questões pelo Tribunal.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da longa tramitação da execução e dos alegados períodos de paralisação processual.

Todavia, ainda que a questão apresente relevância, seu exame não pode ser realizado diretamente neste agravo. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução ajuizada há mais de duas décadas exige análise detalhada do histórico processual, com identificação dos períodos de suspensão, dos atos praticados pelas partes, dos eventuais marcos interruptivos e da observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

Trata-se de matéria que demanda cognição aprofundada e prévia manifestação do juízo de origem, especialmente porque eventual acolhimento possui aptidão para extinguir a execução. Assim, a apreciação da questão deve ocorrer inicialmente perante o juízo competente.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de nulidade da citação realizada em 1999.

O agravante sustenta que a certidão do oficial de justiça seria inválida em razão de suposto erro no endereço e da ausência de contrafé assinada. Entretanto, a decisão agravada não apreciou essa matéria.

Além disso, a certidão lavrada por oficial de justiça possui presunção de veracidade e legitimidade. O afastamento dessa presunção exige adequada instrução probatória, com observância do contraditório e eventual produção de provas, providências incompatíveis com a cognição própria do agravo de instrumento.

No caso, não há prova inequívoca apta a infirmar, desde logo, a validade do ato citatório. As alegações apresentadas pelo agravante, desacompanhadas de elementos probatórios mais consistentes, não autorizam o reconhecimento imediato da nulidade nesta sede recursal.

No que se refere à própria decisão agravada, não se verifica ilegalidade apta a justificar sua reforma.

A penhora no rosto dos autos possui natureza conservatória e consiste apenas na reserva de eventual crédito que venha a ser constituído em outro processo. A medida não implica bloqueio de ativos, transferência de valores ou expropriação patrimonial imediata.

Assim, a constrição determinada não produz, neste momento, prejuízo concreto ao agravante, pois não houve retirada ou disponibilização de qualquer quantia ao exequente. Trata-se apenas de providência destinada a resguardar a efetividade da execução.

Também não há como acolher, neste momento, a alegação de impenhorabilidade.

O agravante sustenta que os valores atingidos decorreriam de aposentadoria e de indenização oriunda de ação relacionada a fraude bancária. Contudo, a decisão agravada não incidiu sobre numerário específico, tendo apenas determinado a reserva de eventual crédito futuro.

Dessa forma, ainda não há definição concreta acerca da existência, composição ou natureza jurídica dos valores eventualmente sujeitos à constrição. O exame da impenhorabilidade pressupõe a individualização da verba e a efetiva incidência da penhora sobre valor determinado, circunstâncias que ainda não se verificaram.

Caso a constrição venha a recair futuramente sobre valores específicos, caberá ao executado suscitar a matéria perante o juízo de origem, ocasião em que poderá ser apreciada de forma adequada e com base nos elementos concretos do caso.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/06/2026